Tribunal: TJDFT
Processo: 0803014-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. 01/08/2023. NÃO ENTREGA. REEMBOLSO NÃO EFETIVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar rescindido o contrato de compra e venda entabulado entre as partes, condenar as requeridas a ressarcirem à autora o valor de R$4.186,89, deixando de acolher o pedido de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que o pedido de indenização de cunho moral também se fundamenta no caráter pedagógico, a fim de coibir a ocorrência de eventos semelhantes, face a flagrante falha na prestação do serviço. Pede a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões, ID 72683897.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e dispensado do preparo, pois a recorrente comprovou a condição de hipossuficiência, motivo pelo qual concedo a gratuidade de justiça.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Do exame dos autos, verifica-se que, em 01/08/2023, a recorrente adquiriu da parte ré um notebook da marca Dell, pelo qual pagou a quantia de R$4.186,89. No entanto, o produto não foi entregue, restando evidente a falha na prestação do serviço. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, incontroversa a responsabilidade das recorridas.
5. Restou demonstrada nos autos a negligência da parte recorrida, que, mesmo após a comprovação do pagamento pela consumidora, não realizou a entrega do bem, obrigando-a a enfrentar diversos entraves administrativos para tentar resolver a situação, e, por fim, recorrer ao Judiciário para fazer valer seu direito. Tal conduta enseja violação à integridade psíquica da consumidora, caracterizando-se o dano moral. Nas relações de consumo, ao contrário das contratuais paritárias regidas pelo Código Civil, o dano moral decorre da desídia no atendimento, que expõe o consumidor a constrangimentos que ultrapassam os dissabores cotidianos.
6. Embora não exista rol taxativo das hipóteses de cabimento, deve o julgador considerar que a aplicação do CDC deve promover mudanças nas práticas comerciais vigentes. Como ensina Claudia Lima Marques: “de nada vale a lei (‘law in the books’) se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (‘law in action’) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpositionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria admitir que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).
7. Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando-se o grau de sofrimento imposto à consumidora. Assim, reforma-se a sentença para reconhecer a violação ao direito da personalidade, justificando a compensação por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. Os juros moratórios devem ser calculados pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação (art. 406, §1o do Código Civil). A correção monetária incidirá conforme o IPCA, a partir da data da decisão (Súmula 362 do STJ). Mantêm-se os demais termos da sentença.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.